Tribunal: TJSP
Processo: 2145713-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de arresto de bens de titularidade da parte agravante – Manutenção da r. decisão agravada, no que concerne ao deferimento da tutela de urgência de arresto de bens de titularidade da parte agravante, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento do arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015,

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de arresto de bens de titularidade da parte agravante – Manutenção da r. decisão agravada, no que concerne ao deferimento da tutela de urgência de arresto de bens de titularidade da parte agravante, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento do arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, da parte agravante, cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução, sendo, a propósito, relevante salientar que, no julgamento do presente recurso proferido em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, em que a matéria é apreciada sob o enfoque da verossimilhança do direito invocado, aliado à probabilidade de dano, sem descuidar da reversibilidade da medida, a qual poderá ser revista pelo MM Juízo da causa em sede de cognição exauriente.
Recurso desprovido.